Tribunal: TJDFT
Processo: 0711438-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. ALIENAÇÃO DE BENS DO ESPÓLIO. PRÉVIA CONCORDÂNCIA DOS ENVOLVIDOS. NECESSIDADE. ART. 619, CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. A alienação de bens integrantes da massa patrimonial é admitida de forma excepcional, desde que comprovada a necessidade para a preservação dos bens, a anuência dos herdeiros e a autorização judicial.
2. A alienação de bens do espólio merece manifestação específica por parte dos demais envolvidos, consoante disposto no inciso I do art. 619 do Código de Processo Civil.
3. Recurso não provido.